Tribunal: TJBA
Processo: 0002200-07.2010.8.05.0004
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0002200-07.2010.8.05.0004.4.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: Aurora Lima de Souza e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DELIBERAÇÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. CORRETA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002, DO STF. INCONFORMISMO COM NÍTIDO PROPÓSITO MODIFICATIVO DO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos
, relatados e discutidos os autos deste Embargos de Declaração nº 0002200-07.2010.8.05.0004.4 em que figuram, como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargada a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
conhecer
e não
acolher
os Embargos de Declaração
, nos termos da certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça